Tribunal: TJES
Processo: 0004672-50.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004672-50.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DHAIVEISON VIANA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004672-50.2022.8.08.0012
APELANTE
: Dhaiveison Viana Costa
APELADO
: Ministério Público do Estado do Espírito Santo
RELATOR
: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – GRAVIDADE DA CONDUTA E REINCIDÊNCIA DO AGENTE – CONSUMAÇÃO DO DELITO – INVERSÃO DA POSSE DOS BENS – DOSIMETRIA DA PENA – FIXAÇÃO ADEQUADA – REGIME INICIAL SEMIABERTO – REINCIDÊNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Princípio da Insignificância
: A aplicação do princípio da insignificância requer a presença cumulativa de requisitos, entre os quais a inexpressividade da lesão jurídica e a mínima ofensividade da conduta. No caso, a gravidade da ação, envolvendo escalada e rompimento de obstáculo, somada à reincidência do agente, afasta a aplicação do referido princípio.

Consumação do Furto
: O delito de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, mesmo que por breve intervalo, nos termos da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese, a posse dos bens subtraídos foi efetivamente retirada da esfera de vigilância da vítima, configurando a consumação do crime.

Dosimetria da Pena
: A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando os antecedentes criminais do réu. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência foi realizada de forma adequada, sem vícios ou fundamentação genérica.

Regime Inicial de Cumprimento de Pena
: O regime inicial semiaberto foi devidamente fixado em atenção à reincidência do réu, em conformidade com o artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal.

Conclusão
: Sentença condenatória mantida integralmente. Recurso de apelação desprovido.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004672-50.2022.8.08.0012

APELANTE: Dhaiveison Viana Costa

APELADO: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

RELATOR: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

VOTO

Conforme lançado no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
Dhaiveison Viana Costa
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

A insurgência defensiva, conforme exposto nas razões recursais de fls. 191 e seguintes, é fundamentada em dois pedidos principais: (i) a absolvição do réu com fundamento na aplicação do princípio da insignificância, dada a devolução dos bens à vítima; e, subsidiariamente, (ii) o reconhecimento da tentativa, com consequente aplicação da fração redutora no patamar máximo, bem como a readequação da dosimetria, com alegação de fundamentação genérica na fixação da pena-base e pedido de compensação integral da reincidência com a confissão espontânea, o que, segundo a defesa, deveria ensejar a fixação de regime prisional menos gravoso.

Passo à análise.

I – Dos Fatos Narrados na Denúncia

Conforme descrito na denúncia, no dia
21 de julho de 2022
, por volta das
23h50
, o denunciado, utilizando-se de
escalada
e
rompimento de obstáculo
, subtraiu para si bens pertencentes ao estabelecimento comercial denominado
"Loja Vip Barato"
, situado na Rua Amazonas, Jardim América, em Cariacica/ES. Os itens subtraídos incluíam:

01 (um) celular marca Samsung, modelo A105; 20 (vinte) isqueiros pequenos e 06 (seis) isqueiros grandes, ambos da marca Bic; 04 (quatro) caixas completas de rádios comunicadores; 02 (duas) caixas de som da marca JBL; 08 (oito) caixas de essência da marca Zomo.

O réu foi abordado em flagrante pelos policiais militares nas imediações do local, em posse dos bens mencionados, os quais foram devidamente restituídos à vítima. A materialidade delitiva foi comprovada por meio do Boletim Unificado nº 48410008, Auto de Apreensão, Auto de Restituição e demais documentos constantes nos autos. A autoria foi confirmada pelo próprio réu, que confessou os fatos em juízo, e pelos depoimentos das testemunhas.

II – Da Aplicação do Princípio da Insignificância

O primeiro pleito da defesa é a aplicação do princípio da insignificância, sob o argumento de que os bens subtraídos foram devolvidos à vítima, o que afastaria a lesividade da conduta.

Contudo, este argumento não merece prosperar. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal estabelece que a aplicação do princípio da insignificância exige a presença de requisitos cumulativos, quais sejam: Mínima ofensividade da conduta do agente; Ausência de periculosidade social da ação; Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; Inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso concreto, embora os bens tenham sido restituídos, a gravidade da conduta, evidenciada pela utilização de escalada e rompimento de obstáculo, aliada à reincidência do agente, afasta a possibilidade de aplicação do referido princípio. Além disso, os bens subtraídos não são de valor insignificante, o que reforça a relevância jurídica da conduta.

III – Da Configuração do Furto Consumado

Subsidiariamente, a defesa pleiteia o reconhecimento do crime em sua modalidade tentada, com a incidência da fração redutora no patamar máximo.

Entretanto, a narrativa dos autos revela que os bens foram retirados da esfera de vigilância da vítima, sendo encontrados em posse do réu no momento da abordagem. Tal circunstância caracteriza a consumação do delito, conforme entendimento consolidado na Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça:

"Consuma-se o crime de furto com a inversão da posse do bem, mediante a retirada do objeto da esfera de vigilância da vítima, ainda que por breve tempo e em seguida perseguido e recuperado, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Logo, não há que se falar em tentativa, uma vez que o crime alcançou sua consumação.

IV – Da Dosimetria da Pena

A dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os critérios estabelecidos nos artigos 59 e 68 do Código Penal, demonstrando-se adequada e proporcional.

Na
primeira fase
, a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, acima do mínimo legal, em razão dos antecedentes criminais do réu (fls. 105/106), os quais incluem quatro condenações transitadas em julgado.

Na
segunda fase
, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, que foram devidamente compensadas, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta corte.
Data: 31/Aug/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0001347-95.2021.8.08.0014 Magistrado: EDER PONTES DA SILVA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena foi mantida em 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

A fundamentação apresentada pelo juízo a quo é clara e encontra-se em perfeita harmonia com os elementos constantes nos autos.

V – Do Regime Inicial de Cumprimento da Pena

O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, considerando a reincidência do réu. A imposição do regime mais gravoso encontra respaldo na legislação aplicável ao caso, já que a compensação da reincidência com a confissão pertence ao contexto da fixação da pena adequada ao delito cometido. A reincidência para fins de fixação de regime, deriva do contexto do agente frente a sociedade e a perpetuação de sua conduta penalmente relevante.

VI – Conclusão

Diante do exposto, voto pelo
conhecimento e desprovimento do recurso interposto por Dhaiveison Viana Costa
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo a quo.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar